Tribunal: TJDFT
Processo: 0717435-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717435-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA - EPP AGRAVADO: JOSEMARY ATAIDE DE MOREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a gratuidade de justiça requerida pela agravada e determinou o desbloqueio dos valores retidos em sua conta poupança. A agravante alega, em síntese, que: 1) a agravada utiliza a conta poupança como conta corrente (depósitos, PIX, saques e pagamento de contas), o que afasta a sua impenhorabilidade; 2) a agravada alega que é autônoma (renda mensal de R$ 600,00) e que tem gastos mensais, todavia, sem qualquer comprovação, além de ter matriculado a filha em escola particular, o que afasta a sua alegada hipossuficiência. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantida a penhora e revogada a gratuidade de justiça. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que é impenhorável o valor de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme constou da decisão agravada, a movimentação nela verificada (recebimento de valores e pagamento de contas) não a desnatura. Já em relação à gratuidade de justiça concedida, a matricula da filha em escola particular, por si só, não indica que a agravada tenha condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator